Tribunal: STF
Processo: RHC 57014
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-27
Data de publicação: 1979-04-27

Ementa:
- PENAL. DENÚNCIA. INÉPCIA. ALEGAÇÃO RECUSADA, POR ENVOLVER MATÉRIA
CUJO DESLINDE DEPENDE DA PROVA A SER PRODUZIDA. CONCESSÃO PARCIAL DA
ORDEM QUANTO AO CRIME DO ART. 347 (FRAUDE PROCESSUAL), POR ESTAR
PRESCRITA A AÇÃO PENAL, NA DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.